Tribunal: TJDFT
Processo: 0703657-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703657-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RENATO SCHETTINI KNUPP AGRAVADO: REGIO MACHADO BERTOLDO, MARIA DAYANE RODRIGUES COELHO BERTOLDO DESPACHO 1. Agravo interno interposto por Renato Schettini Knupp contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao recurso (ID no 68493345). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 24 de fevereiro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO